Tribunal: STF
Processo: HC 207340
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Olívio Scamatti e Maria Augusta Seller Scamatti impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO BETUME. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CAPUT, DO CP). VERBAS ORIUNDAS DE CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES (GOVERNO FEDERAL) E O MUNICÍPIO DE BARRETOS/SP. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O art. 109, I, da Constituição Federal, determina que a Justiça Federal é competente para processar a julgar as ações em que a União for interessada.



    2. A existência de convênio entre o Ministério das Cidades - Governo Federal, e o Município de Barretos/SP evidencia o interesse da União no processamento do feito, sendo, portanto, a Justiça Federal competente.



    3. Recurso em habeas corpus improvido.



    (RHC 141.993, Ministro Nefi Cordeiro)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não há evidências da malversação de verbas federais em decorrência dos delitos de corrupção ativa e passiva narrados na denúncia”, o que afasta a competência da Justiça Federal para o processamento do feito. 



    Requer, desse modo, “declarar a incompetência da Justiça Federal para julgar a Ação Penal nº 5000772-05.2019.4.03.6138, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual ”. 



    Em 05/10/2021 deferi a medida liminar, em ordem a “determinar a suspensão da Ação Penal nº 5000772-05.2019.4.03.6138”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. OPERAÇÃO FRATELLI. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONDUTAS RELACIONADAS À EXECUÇÃO DE CONTRATOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE UNIÃO E MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS CORRELATAS AOS MESMOS CONTRATOS (POR CRIMES DE QUADRILHA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDES EM LICITAÇÃO). IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO INTERESSE DA UNIÃO SEM AMPLO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Inicialmente, é de se afirmar que o monopólio da titularidade da ação penal pública é do Ministério Público, conforme expresso no artigo 129, I, da Constituição Federal, onde afirma que o referido órgão tem como função institucional “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”.



    Em virtude desse citado monopólio constitucional, em delitos de ação penal de iniciativa pública, como no caso dos autos, compete aos membros do Ministério Público a prerrogativa de oferecer denúncia ou propor o arquivamento de quaisquer peças de informação ou de inquérito policial, sempre que entenderem inviável, a partir dos elementos até então disponíveis, a formação da “opinio delicti”. 



    Nesse sentido, como bem ressalvado pelo ilustre Ministro Luiz Fux no julgamento do RHC 120.379/RO: “O sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação da ‘opinio delicti’, separando a função de acusar daquela de julgar” .



    No caso dos autos, como destacado pela parte impetrante, o próprio Ministério Publico Federal, em informação dirigida ao magistrado da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Barretos, afirma que “não há evidências da malversação de verbas federais em decorrência dos delitos de corrupção ativa e passiva, narrados na denúncia” (com meus grifos). 



    Transcrevo, por relevante, o seguinte trecho de referido documento (doc. 2, fls. 67): 



    Conforme se verifica da denúncia, os fatos delitivos narrados envolvem a oferta e a entrega de vantagens indevidas a agentes públicos do Município de Barretos, e de outro giro, o recebimento pelos agentes denunciados das referidas vantagens em decorrência da função pública por eles exercida. 



    As referidas vantagens não buscavam retardar a prática de ato de ofício ou que estes fossem praticados em desconformidade com a lei, mas, sim, a estimular que os agentes públicos cumprissem seus misteres, a fim de que a Prefeitura de Barretos quitasse os pagamentos devidos à empresa Scamatti & Seller Ltda., em razão das obras realizadas por força das Concorrências 03/12 e 04/12.



    No entanto, embora não se tenha obtido evidências da malversação de verbas federais em decorrência dos delitos de corrupção ativa e passiva, narrados na denúncia, no âmbito criminal o Ministério Público Federal entende que referidos crimes afetaram os interesses da União, ainda que não seu patrimônio, na adequada execução do objeto do convênio, atraindo assim a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal.(com meus grifos)



    Sendo assim, não incide na espécie, a orientação consolidada nesta Suprema Corte que determina que “cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União.”(ARE 940.871 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei), porquanto conforme afirmado pelo próprio Ministério Público Federal (doc. 2, fls. 67) “não há evidências da malversação de verbas federais”.



    De outro lado, não vislumbro ocorrer, no caso em apreço, ofensa direta e específica a interesse da União, cuja ausência, consequentemente, afasta a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, inciso IV, da Constituição da República.



    Conforme descrito na denúncia e nas informações dirigidas ao magistrado da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Barretos “As referidas vantagens não buscavam retardar a prática de ato de ofício ou que estes fossem praticados em desconformidade com a lei, mas, sim, a estimular que os agentes públicos cumprissem seus misteres, a fim de que a Prefeitura de Barretos quitasse os pagamentos devidos à empresa Scamatti & Seller Ltda., em razão das obras realizadas por força das Concorrências 03/12 e 04/12.”



    Nesse sentido:



    [...]



    Para que se defina a competência da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso tenha havido, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do delito. 



    (RE 454.737, ministro Cesar Peluso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes.



    2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União”.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.231.125 ED AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Finalmente, conforme contido na denúncia (eDoC 2 fls. 46) trata-se de suposto crime cometido por funcionários públicos municipais, o que reforça a competência da Justiça Estadual para julgamento da causa, é o que se observa da manifestação do Ministério Público Federal (doc. 2, fls. 67) “Conforme se verifica da denúncia, os fatos delitivos narrados envolvem a oferta e a entrega de vantagens indevidas a agentes públicos do Município de Barretos”.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem, para determinar a remessa da Ação Penal nº 5000772-05.2019.4.03.6138 à Justiça Estadual do Estado de São Paulo, que deverá manifestar-se sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente (CPP, art. 567). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator